Tribunal: TJES
Processo: 5012681-15.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão julgador: MARIANNE JUDICE DE MATTOS
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Contratos Bancários
Data de julgamento: 2024-03-08

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012681-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: HENRIQUE RAFAEL LUCAS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

ACÓRDÃO

EMENTA: AGRAVO DE INSTRUMENTO. BUSCA E APREENSÃO. TUTELA PROVISÓRIA DE URGÊNCIA CONCEDIDA. ASTREINTES FIXADA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PROPORCIONALIDADE. EFEITO COERCITIVO. RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

1. Registre-se primeiramente que a pretensão recursal, apesar de apresentar argumentos relativos ao mérito da demanda, limita-se a impugnar apenas a cominação da multa em caso de descumprimento da tutela provisória de urgência.

2. No tocante ao valor das astreintes arbitradas pelo juízo originário, não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da obrigação consignada ao final da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em benefício do Agravante.

3. Deve ser salientado ainda, que a multa fixada possui caráter coercitivo, isto é, destina-se a forçar o cumprimento da obrigação de o veículo permanecer na Comarca pelo prazo de 05 dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.

4. Recurso conhecido e desprovido.

Vistos relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores componentes da Primeira Câmara Cível do Egrégio Tribunal de Justiça do Estado do Espirito Santo, à unanimidade, negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Vitória, 05 de março de 2024.

RELATORA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto da Relatora.

Órgão julgador vencedor
: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS

Composição de julgamento: 026 - Gabinete Desª. MARIANNE JUDICE DE MATTOS - MARIANNE JUDICE DE MATTOS - Relator / 012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
012 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
016 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 5012681-15.2023.8.08.0000

AGRAVANTE: AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A

AGRAVADO: HENRIQUE RAFAEL LUCAS DA SILVA

RELATORA: DESEMBARGADORA MARIANNE JÚDICE DE MATTOS

VOTO

Conforme relatado, cuida-se de AGRAVO DE INSTRUMENTO interposto por AYMORE CRÉDITO, FINANCIAMENTO E INVESTIMENTO S/A contra a r. decisão proferida pelo Juízo da 1ª Vara Cível de Serra/ES, que nos autos da ação de busca e apreensão nº 5022626-76.2023.8.08.0048 por ele ajuizada em face de HENRIQUE RAFAEL LUCAS DA SILVA, ao deferir a tutela provisória de urgência postulada, fixou, ao final da decisão, que o veículo descrito na inicial deveria permanecer na comarca pelo prazo de 05 (cinco) dias, sob pena de multa de 20% do valor da causa em caso de descumprimento.

O cabimento do recurso está elencado na hipótese do art. 1.015, parágrafo único, do Código de Processo Civil, bem como, a peça recursal contém os requisitos legais e está instruída com as peças necessárias (arts. 1.016 e 1.017, do CPC).

Analisando detidamente os documentos que acompanham a ação de origem e o presente recurso, não vislumbro razões a alterar a convicção formada quando da análise do pleito suspensivo.

Registre-se primeiramente que a pretensão recursal, apesar de apresentar argumentos relativos ao mérito da demanda, limita-se a impugnar apenas a cominação da multa em caso de descumprimento da tutela provisória de urgência.

E nesse aspecto, isto é, no tocante ao valor das astreintes arbitradas pelo juízo originário, não vislumbro excesso na fixação, uma vez que a multa se destina a garantir o cumprimento da obrigação consignada ao final da decisão que concedeu a tutela provisória de urgência em benefício do Agravante.

Deve ser salientado ainda, que a multa fixada possui caráter coercitivo, isto é, destina-se a forçar o cumprimento da obrigação de o veículo permanecer na Comarca pelo prazo de 05 dias após o cumprimento da liminar de busca e apreensão, e por se tratar de instituição financeira com grande poder econômico.

No mesmo sentido, confira-se:

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO EM RECURSO ESPECIAL. IRRESIGNAÇÃO SUBMETIDA AO NCPC. AÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER. FIXAÇÃO DE ASTREINTE PELO DESCUMPRIMENTO DE ORDEM JUDICIAL. CUMPRIMENTO DE SENTENÇA. ALEGAÇÃO DE EXCESSO. PRETENSÃO DE REDUÇÃO DA MULTA COMINATÓRIA COM BASE EM ALEGADA DESPROPORCIONALIDADE. AGRAVO INTERNO NÃO PROVIDO. 1. As disposições do NCPC, no que se refere aos requisitos de admissibilidade dos recursos, são aplicáveis ao caso concreto ante os termos do Enunciado Administrativo nº 3, aprovado pelo Plenário do STJ na sessão de 9/3/2016. 2. Na linha dos precedentes desta Corte é possível, de fato, modificar o valor das astreintes em grau de Recurso Especial quando ele se revelar manifestamente excessivo ou irrisório. 3. Contudo, a razoabilidade e a proporcionalidade da multa cominatória devem ser verificadas no momento em que fixada, levando-se em conta o seu valor diante da ordem judicial a ser cumprida, e não o montante da obrigação principal ou o total consolidado pela desobediência do devedor. Precedentes. 4. No caso dos autos, não há como afirmar que o valor da multa cominada foi excessivo, tendo em vista a capacidade econômica da instituição financeira contra quem dirigida e também a natureza da obrigação assinalada. 5. Agravo interno desprovido. (STJ; AgInt-REsp 1.931.697; Proc. 2021/0102938-2; RJ; Terceira Turma; Rel. Min. Moura Ribeiro; DJE 17/08/2022)

Assim, não deve
ser provido o presente recurso.

Diante do exposto, CONHEÇO e NEGO PROVIMENTO ao recurso interposto.

É como voto.

Vitória, 05 de março de 2024.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Sessão 05/03/3024

Des. Ewerton Schwab Pinto Júnior: acompanho a relatoria.